Tribunal: TJPA
Processo: 0003620-69.2014.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003620-69.2014.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A responsabilidade da Municipalidade em adotar alternativas para disponibilizar a população local acesso aos serviços de saúde está positivada nos arts. 23, inciso II, e 196 da CF/1988.

2. Enalteça-se que a Lei Federal n.º 8.080/1990, que cuida da organização do Sistema Único de Saúde, tem por objeto a descentralização dos serviços de saúde para os Municípios, mediante o desenvolvimento de uma política administrativa estratégica que envolve o repasse de recursos pelos demais entes federados, bem como a disponibilização por estes de serviços considerados de média e alta complexidade.

3.

A conduta omissiva do Poder Público Municipal tem acarretado riscos à integridade física e moral das pessoas que necessitam do profissional ausente. Assim sendo, a intervenção do Poder Judiciário se justifica, pois é preciso resguardar os direitos fundamentais que a situação abrange.

4.

Remessa Necessária CONHECIDA.
Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença

proferida pelo douto juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual

contra o
Município de Monte Alegre
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública, em face do Município de Monte Alegre para que este contrate médico anestesiologista, para trabalhar no Hospital Municipal de Monte Alegre.

Ao receber a ação o juízo de piso reservou-se a apreciar a liminar após a resposta do recorrido. (Id n°. 2273432 - Pág. 2).

Conforme certidão, apesar de regularmente citado, o Município não apresentou resposta (Id n°. 2273432 - Pág. 8)

Sobreveio sentença julgando procedente a ação, condenando o Município de Monte Alegre/PA à obrigação de fazer consistente na prestação contínua do serviço de médico anestesiologista no Hospital Municipal de Monte Alegre, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para sua efetiva implementação, bem como que seja oferecida vaga para médico anestesiologista no próximo concurso público a ser realizado pelo requerido. (Id n°. 2273433)

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário. (Id n°. 2273433 - Pág. 13).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n°. 2496054)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

A Constituição Federal proclama a saúde como direito social (art. 6º) e ainda lhe reserva seção própria, onde a consagra nos seguintes termos: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.” (art. 196).

Dessa forma, restam claros, de um lado, o direito à saúde de quem necessita de tratamento médico e, de outro, o correspondente dever do Estado, nele abrangidos todos os entes da federação.

O sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF), sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de
saúde
, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE.

TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifos nossos).

No caso em espécie, a Ação Civil Pública ajuizada tem por escopo
sanar a ausência da prestação de serviço médico anestesiologista no Hospital Municipal de Monte Alegre, comprometendo o adequado funcionamento do atendimento médico prestado por aquela unidade aos munícipes que dependem de assistência à saúde e colocando em risco a própria vida dos pacientes, não obstante o Município de Monte Alegre já ter sido instado a regularizar a situação.

Assim, vê-se que o Município de Monte Alegre não tem cumprido com seu inalienável e intransferível dever de bem prestar o serviço de saúde pública de modo suficiente, com possível conclusão de que os recursos públicos que deveriam ser preferencialmente alocados à saúde acabam por se destinarem a outras atividades. De certo que o Município não refuta a inexistência do referido especialista no Hospital Municipal, limitando-se a questionar a ausência de dotação orçamentária para a contratação.

A omissão do Ente Municipal em providenciar a regularização do fornecimento de serviço médico anestesiologista aos munícipes é inaceitável, sendo plenamente possível a interferência do Poder Judiciário nas demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, pois, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem que o Poder Judiciário realize um controle sobre as políticas públicas, para garantir o direito dos cidadãos.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação,
mostra-se razoável a condenação do Município em prestar o tratamento adequado ao paciente, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

E considerando a relevância dos fundamentos apresentados, mormente no que
concerne ao fato de que diversas cirurgias de pequena e média complexidade deixam de acontecer ante a ausência de médico anestesiologista, destacando-se que Monte Alegre é um município de baixo índice de desenvolvimento humano, com grande parte da população dependente do serviços oferecidos pelo Requerido
, é
patente a responsabilidade do Município pela disponibilização contínua, abrangente e eficiente dos serviços de saúde à população decorre de lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023